Tribunal: TJMT
Processo: 0003270-76.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003270-76.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GEDEON SILVA SOUZA - CPF: 025.184.231-25 (APELANTE), HUGO LEONARDO BONFIM FERNANDES - CPF: 041.535.266-57 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANGELICA SOUZA MATOS - CPF: 044.280.951-47 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA
E
DANO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
ABSOLVIÇÃO –
ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL POR AUSÊNCIA DE TEMOR DA VÍTIMA E POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – VÍTIMA INTIMIDADA COM AS AMEAÇAS PROFERIDAS PELO APELANTE – DECLARAÇÕES DA OFENDIDA CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – 2. CRIME DE DANO QUALIFICADO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO – DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – 3. REQUERIDA A READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS IDONEAMENTE NEGATIVADAS E SOPESADAS EM QUANTITATIVO PROPORCIONAL – 4. POSTULADO O AFASTAMENTO OU A REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL – PARCIAL ACOLHIMENTO – INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DO DANO MORAL – VIABILIDADE – CAPACIDADE ECONÔMICA REDUZIDA DO APELANTE – 5. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME – IMPOSSIBILIDADE – REGIME FIXADO COM BASE NO ART. 33, § 3o, DO CÓDIGO PENAL – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS

–
6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não procede o pedido visando a absolvição do apelante dos crimes de ameaça, sob o fundamento da atipicidade de sua conduta em razão da ausência dolo e de temor da vítima, mormente porque o delito de ameaça só pode ser cometido na sua forma dolosa, sob pena de ausência do elemento subjetivo do tipo. Ademais, ficou comprovado nestes autos que o
apelante
proferiu ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que causou a ela temor real de concretização do prometido, estando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.

2. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de dano qualificado porque sobejam, nestes autos, provas claras da autoria delitiva nas duas fases da persecução penal, as quais demonstram ser ele o autor do crime, não havendo, pois, como se falar em fragilidade probatória.

3. É descabido o pedido de redução da pena-base para o mínimo legal, porquanto restou evidenciado, nestes autos, que o magistrado avaliou corretamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, aplicando de maneira justa e suficiente à reprovação e prevenção do
s
crime
s
praticado
s
pelo apelante, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI da Constituição Federal.

4. Nos termos do julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que: “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”
.

Considerando a gravidade das ações praticadas pelo apelante, mas a sua diminuta capacidade econômico-financeira, é imperativa a redução do montante indenizatório referente ao dano moral, todavia, sem perder de vista o seu cunho pedagógico de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse jaez.

5. O regime de cumprimento da pena deve ser mantido no semiaberto, com fulcro no art. 33, § 3o do Código Penal, uma vez que
a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante indicam
a necessidade de um regime mais gravoso.

6. Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gedeon Silva Souza
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0003270-76.2019.8.11.0004, pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, condenando-o pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal), por duas vezes, e de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, II, do Código Penal), na forma do art. 69 do aludido
Codex
, à pena de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por dano moral e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como reparação pelo dano material sofrido.

O apelante, forte nas razões recursais que
vistas
no ID 121522096, postula:
(i)
a sua absolvição em relação ao delito de ameaça, por atipicidade da conduta;
(
ii
)
a sua absolvição do crime de dano qualificado, por insuficiência probatória;
(
iii
)
a redução da penas
basilares
ao mínimo legal;
(
iv
)
a exclusão da condenação em indenização pecuniária à vítima ou que seja reduzido o valor, por considerá-lo desproporcional à sua capacidade
econômico-financeira
;
e, por fim,
(v)
o abrandamento do regime inicial de pena para o aberto.

O Ministério Público,
nas contrarrazões que estão no
ID 121522450, pugna pelo desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer jungido no ID 12635816.

É o relatório. Inclua-se em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
encontradiça
no ID 121522071, p. 5/8, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 16 de julho de 2.018, por volta das 19h30min, na
residência
localizada na Rua
Amaldo

Estevão
de Figueiredo, n° 400, Bairro Centro, no município de
Torixoreu
, termo
judiciario
desta Comarca, o denunciado
Gideon
Silva Souza
, com consciência e vontade, ameaçou sua
ex-convivente

Angelica Souza Matos
, prometendo-lhe causar mal injusto e grave, bem como destruiu a motoneta
Sundown
/Web, cor preta, placa KAU-0622, pertencente a vítima, com emprego de substancia inflamável, conforme laudo pericial de p. 38/44-IP.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima conviveram maritalmente e a época dos fatos encontravam-se separados por aproximadamente 06 (seis) meses, sendo que dessa relação tiveram um filho.

Ressai do caderno investigativo que, na sobredita ocasião, o denunciado, na companhia de seu primo Fernando, deslocou-se até a
residência
da vítima, no intuito de pegar algumas pegas de roupas para o filho que estava na companhia de sua
família
.

Ocorre que, lá estando, o denunciado, motivado por ciúmes, uma vez que o namorado da vítima
encontrava-se
naquela moradia, iniciou uma discussão com ela e, na sequência, a ameaçou, dizendo que iria atear fogo na ofendida e em seu local de trabalho caso
não
deixasse o emprego.

Consta, ainda, dos autos que, após alguns minutos, inconformado, o denunciado retomou a
residência
da vítima, apossou-se de um isqueiro e, utilizando-se de substancia inflamável (gasolina), ateou fogo na motoneta da vítima, destruindo-a, conforme laudo pericial de p. 38/44-IP.

Por fim, ressalta-se que após ser detido pelos Policiais Militares, o denunciado, quando
encontrava-se
no interior da viatura, novamente ameaçou a vítima, dizendo: “
a
próxima
que vou queimar é

você
” - sic. [...]

A
materialidade dos crimes narrados na peça acusatória foi comprovada pelos seguintes documentos: boletins de ocorrência (ID 121522071, p. 36/38); pedido de medidas protetivas em favor da vítima (ID 121522071, p. 23/25);
e
laudo de exame pericial de crime contra o patrimônio (ID 121522071, p. 59/65); bem como pelos depoimentos colhidos as duas fases da persecução penal.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante quanto aos crimes de ameaça e de dano qualificado, não obstante a defesa técnica tenha sustentado a tese de atipicidade quanto ao primeiro crime e, quanto ao segundo, a ausência de elementos probatórios suficientes à sua condenação, a sentença condenatória não merece reparos.

Isso porque
, embora o apelante tenha negado na fase administrativa a prática dos fatos descritos na denúncia e exercido na etapa judicial o seu direito constitucional de permanecer em silêncio, após encerrada a instrução criminal não ficou qualquer dúvida de que os crimes
narrados
na exordial acusatória ocorreram
tal
como ali está narrado.

Com efeito,
ao ser ouvida em juízo, a vítima
Angélica
ratificou com segurança o depoimento
que deu
na fase inquisitiva, conforme se denota do seguinte excerto de suas declarações
judiciais
:

Que era casada com o acusado; que na época dos fatos estavam separados; que no dia dos fatos, o acusado e Fernando chegaram em sua casa para pegar as roupas do filho que possuem; que disse que arrumaria, mas
o acusado começou a lhe xingar, falar que iria botar fogo em mim, que já tinha compro a gasolina; que começou a me ameaçar
;
que discutiu um pouco com ele e depois entrou para dentro; que já estava em um outro relacionamento;
que seu namorado estava em casa e chamou ele para sair, pois disse que o acusado voltaria na casa; que toda vida teve medo do acusado; que, por isso, chamou seu namorado para ir ficar na casa dele
; que seu namorado disse para irem abastecer o carro e depois passarem para pegar o Adrian e deixar na casa do pai dele; que ao saírem o acusado retornou; que seu filho estava sozinho; que o
acusado ameaçou de bater em Adrian para deixar ele entrar; que ele entrou e colocou fogo em sua moto que estava do lado de fora; que quando chegou a moto estava queimada e o acusado já estava dentro do carro da polícia
; que quem chamou a polícia foram os vizinhos; que na época ficou muito abalada com a situação; que
do interior da viatura o acusado gritou que iria lhe matar; que ouviu ele falando e todo mundo que estava lá também ouviu, inclusive os policiais;
que os únicos bens que possuíam na época era a motocicleta e a casa; que o acusado queimou apenas a motocicleta em razão do seu filho ter pedido para que ele não queimasse a casa; que a motocicleta ficou inteiramente destruída
[...].
(Depoimento judicial da vítima Angélica Souza Matos, reproduzido nas contrarrazões do Ministério Público – ID 121522450, p. 6/7).
Destacamos

Por sua vez
, Adrian Henrique Matos dos Santos, filho da ofendida, foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, o fato de que o apelante ameaçou sua genitora. Além disso,
o informante
presenciou o momento em que a motocicleta
pertencente a ela
estava em chamas.

Na primeira oportunidade em que foi ouvido
Adrian Henrique
, ressaltou que estava em sua residência aguardando
a
sua mãe, que havia acabado de sair para abastecer o carro, quando
“chegou ao local GEDEON, o qual estava nervoso e disse que se não abrisse a porta que iria arrombar e matar o declarante; QUE com medo das ameaças, o declarante abriu a porta; QUE GEDEON adentrou na casa e
pegou um isqueiro e saiu para fora xingando
[...] o
ex-padrasto
aparentava estar bêbado e que teria ameaçado sua mãe momentos antes, dizendo que iria colocar fogo nela”
.

Na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, Adrian Henrique expôs os fatos da seguinte forma:

[...] declarou se recordar de sua mãe deixar o celular consigo e dizer que iria abastecer o carro e depois iria buscá-lo para levar até a casa de seu pai; que sua mãe saiu e levou a chave da porta da frente; que após alguns minutos
Jessika
chegou na porta da sua casa, começou a bater e pediu para que saísse; que
Jessika
avisou que o acusado teria ateado fogo na moto de sua mãe;
que foi até o quarto do lado e ao olhar pela janela, verificou que era verdade, pois
viu a moto pegando fogo
;
que mandou um áudio para o namorado de sua mãe contando o que tinha acontecido; que saiu pelos fundos da residência; que entrou no carro da
Jessika
e foi para casa dela; que não chegou a ver o acusado, mas apenas a motocicleta pegando fogo;
que já chegou a presenciar várias brigas do acusado com sua genitora; que o acusado era uma pessoa muito violenta e sempre tinha murros nas brigas
(Depoimento judicial do filho da vítima, Adrian Henrique Matos dos Santos, reproduzido nas contrarrazões do Ministério Público – ID 121522450, p. 10).
Destacamos

Na
fase inquisitiva
,

Ge
ovaldo
Aparecido Neves Silva (namorado da vítima à époc
a do fato delitivo) confirmou
que esteve na residência
dela
no dia dos fatos e que, em dado momento, o casal saiu para abastecer o veículo, enquanto o filho da ofendida permaneceu na residência. Relatou
, ainda,
que passados aproximadamente 30 minutos
os dois
retorn
aram
à residência e ali se deparou com a guarnição da Polícia
Militar, sendo informado que a motocicleta da vítima havia sido incendiada.

Além disso, confirmando os fatos
em apuração nestes autos
, a informante
Jessika
Silva Souza, irmã do apelante,
disse
em juízo que no dia dos fatos estava na residência de sua tia com Fernando (primo de Gedeon e o
apelante
. Em dado momento, Fernando e
o
insurgente
saíram, mas Fernando retornou sozinho. Na sequência,
Jessika
chamou Fernando para dar uma volta e verificar se encontravam o
recorrente
. Nesse contexto,
Jessika
pediu a Fernando
fosse

a
residência de Angélica e, no local, constataram que havia fogo, razão pela qual
a declarante
entrou em pânico.

Fernando Souza Silva, primo do apelante, asseriu na fase extrajudicial que
“[...] ao chegarem ao local, sabendo informar que se encontrava ANGÉLICA e o atual namorado desta de nome GEOVALDO, iniciou-se uma discussão entre GEDEON e ANGÉLICA, acreditando o declarante que seja por ciúmes de GEDEON para com GEOVALDO; que confirma que durante a discussão GEDEON chegou a ameaçar em atear fogo em ANGÉLICA [...]”
.

Fernando e
xplanou
, ademais,
que, após a discussão, comentou com
J
e
ssika
, irmã do apelante, que
este
estava muito nervoso e “
iria fazer uma besteira, talvez até agredir ANGÉLICA”,
motivo pelo qual Fernando e
Jessika
decidiram passar nas proximidades da residência, oportunidade em que se depararam com a motocicleta de propriedade da vítima em chamas.
C
om receio de que o fogo pudesse atingir o imóvel, Fernando e
Jessika
pediram a Adrian Henrique, filho da ofendida, que deixasse a casa pela porta dos fundos.

Sobre o autor do fato, Fernando respondeu que não presenciaram se foi o apelante, eis que, quando chegaram, a motocicleta já estava em chamas. Em juízo, Fernando confirmou os esclarecimentos prestados
na primeira fase da persecução penal.

Corroborando os
d
epoimentos
acima referidos
, o policial militar Emanuel Campos Ladislau reiterou, perante a autoridade judiciária, o relato prestado na etapa inquisitiva (ID 121522071, p. 13),
pronunciando-se desta forma:

[...] declarou que estava fazendo uma caminhada na região, quando se deparou com o acusado passando correndo e muito assustado; que o acusado lhe reconheceu na ocasião, pois estava com a camiseta da polícia; que conseguiu fazer contato com a guarnição de serviço sobre a situação e o pessoal passou que
um cidadão havia colocado fogo na motocicleta da ex-mulher e correu
; que conseguiu acompanhar o acusado e fizeram a prisão em um terreno baldio; que
depois retornaram até a residência da vítima e constataram que realmente a motocicleta estava sendo queimada; que o acusado apresentava cheiro de gasolina e o veículo estava danificado
(ID 69453913). Grifo deliberado [...]
(Depoimento judicial do policial militar Emanuel Campos Ladislau, reproduzido parcialmente nas contrarrazões do Ministério Público – ID 121522450, p. 8/9).
Destacamos

O integrante da Polícia Militar acrescentou
, ainda,
que as pessoas presentes no local no momento dos fatos
“[...] diziam que ele

[o apelante]
já havia ameaçado ela [...] ameaças já existiam”
.

À luz do exposto,
é forçoso concluir
que a ofendida foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência das ameaças narradas na prefacial da acusação, as quais, na medida em que
foram
ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos nestes autos, constituem subsídio idôneo para sustentar o decreto condenatório do apelante.
Além do mais, r
estou demonstrado

que
a ofendida

foi
intimidada e teve sua liberdade psíquica afetada, pois deixou a residência naquele momento e, posteriormente, requereu medidas protetivas, o que demonstra, evidentemente, temor por sua integridade física.

É de trivial sabença que, em crimes dessa natureza, praticados, em regra, na clandestinidade, as declarações da vítima assumem peculiar importância quando ratificadas
pelas demais
provas contidas
nos autos do processo, constituindo
elemento de convicção suficiente
para sustentar um decreto condenatório, especialmente porque delitos dessa natureza são, quase sempre, praticados dentro do lar familiar, sem a presença de terceiros.

C
omo se sabe, o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize.
Assim,
para dar ensanchas a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o agente não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, portanto, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima, como sói ser na espécie; motivo pelo qual, ao inicialmente proferir as ameaças contra a vítima, o apelante consumou a infração do art. 147 do Código Penal, sendo inviável, pois, o acolhimento da sua tese absolutória.

A propósito, em relação ao assunto, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade
.
(TJMT, N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021).
Destacamos

No
concernente ao delito de dano qualificado, tipificado no art. 163, parágrafo único, II, do Código Penal, este consiste em:

Dano

Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Dano qualificado

Parágrafo único - Se o crime
é
cometido:

[...]

II -
com
emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave
.
Destacamos

No caso destes autos, o
laudo de exame pericial de crime contra o patrimônio (ID 121522071, p. 59/65) concluiu
de forma clara e insofismável
que
“o veículo motivo de perícia fora acometido de incêndio, em época recente, com indícios de criminoso/intencional”
.

Nesse ponto,
não é demais fazer alusão mais uma vez ao
depoimento extrajudicial do filho da ofendida, Adrian Henrique,
segundo o qual
:
“quando chegou ao local GEDEON, o qual estava nervoso e disse que se não abrisse a porta que iria arrombar e matar o declarante; QUE com medo das ameaças, o declarante abriu a porta; QUE GEDEON adentrou na casa e pegou um isqueiro e saiu para fora xingando, acreditando que este queria fumar um cigarro [...] passado uns cinco minutos, chegou ao local JESSIKA, e pediu para que o declarante saísse [...] estava ocorrendo incêndio [...]”
.

Também merece destaque o depoimento judicial do policial militar Emanuel Campos Ladislau,
acima
reproduzido,
esclarecendo que o
apelante foi preso em terreno baldio e “
apresentava cheiro de gasolina”
.

Sendo assim
, impõe-se
reconhecer
que existem elementos probatórios suficientes para comprovar a autoria dos crimes atribuídos ao apelante, não se podendo cogitar na aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como é sabido, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso; sobrelevando salientar, ademais, que essa situação, efetivamente, não se verificou, uma vez que, consoante foi asseverado linhas volvidas, o conjunto probatório produzido nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da condenação invectivada.

Com referência
à dosimetria da
s
pena
s aplicadas ao apelante
, não se pode olvidar que, para a aplicação da sanção inicial, o juiz tem grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 59 do Código Penal, daí por que ao
fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses vetores.

Não é demais relembrar, dada a importância do tema, que a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual ele faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Aliás, e
stes são os argumentos lançados pelo juízo de primeiro grau quando da aplicação da pena do apelante:

[...]

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva, para
CONDENAR
o réu
Gedeon Silva Souza
, dando-o como incurso nas penas do artigo 147, caput, (duas vezes) e artigo 163, parágrafo único, II, do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo códex, c/c artigo 5o, III e artigo 7o, II e IV da Lei no 11.340/2006.

O crime imputado possui a seguinte tipificação:

Ameaça Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Dano qualificado Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. Parágrafo único - Se o crime
é
cometido: II - com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal a ameaça foi por motivo fútil, se valeu do elemento fogo para aterrorizar ainda mais e ela ainda recaiu sobe a integridade física a vítima e seus bens; assim fixo a pena em
2 meses de detenção para cada crime de ameaça.

Para o crime de dano, como foi destruído bem que era importante para a vítima tal circunstância deve ser valorada negativamente, ademais o fogo foi colocado no bem que estava no imóvel da vítima, o que demonstra a conduta mais grave do réu, e ainda o fato se deu a noite, momento de menor vigilância estatal, assim fixo a pena em
1 ano de detenção.

Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes).

Presente a agravante do artigo 61, inciso II alínea “F” de forma que agravo a pena da ameaça em
15 dias e em 5 meses
para o crime de dano (1/6 do intervalo da pena).

Causas de aumento ou diminuição de pena.

Au
s
entes causas de aumento e de diminuição.

Assim a pena definitiva é fixada em 2 meses e 15 dias para cada ameaça e 1 ano e 5 meses para o crime de dano qualificado.

Em razão do
concurso material
a pena totaliza
1 ano e 10 meses.

Regime Inicial.

O regime inicial de cumprimento de pena será o
semiaberto
, afinal circunstâncias do artigo 59 foram valoradas negativamente.

Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos
.

Nos autos, a jurisprudência superior não permite a substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos da súmula 588, abaixo transcrita.

Súmula 588: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Condeno o réu ao pagamento de
R$ 20.000,00
a título de indenização por dano moral e
R$ 5.000,00
a título de reparação pelo dano material sofrido.

Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas processuais, por ser este pobre na forma da lei
.
(
S
entença
-
ID 121522081).
Destaques no original

O apelante postula a redução da pena basilar dos delitos de ameaça e de dano qualificado, arguindo, para tanto, que a fundamentação empregada para depreciar as circunstâncias judiciais valoradas na primeira etapa dosimétrica de cada um deles é inidônea
.

Em relação aos crimes de ameaça, consoante escorreitamente sopesado pelo sentenciante, foram praticados por motivo fútil (em razão de ciúme da vítima) e, sem dúvidas, no que tange às circunstâncias do crime, o apelante se utilizou do elemento fogo para causar maior temor a ela; outrossim, a ameaça de que “
a próxima que vou queimar é você
” realmente recaiu sobre a integridade física da vítima e de seus bens, tanto que culminou na prática do crime de dano qualificado.

Aliás, no que alude ao assunto, esta é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ALMEJADA READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR – VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS DE FORMA IDÔNEA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É válida a valoração desfavorável dos
motivos do crime
quando a sua prática extrapola
as elementares
do tipo penal infringido, como na espécie, em que o agente
praticou o crime por motivo fútil.
[...]

(N.U 0003218-93.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2021,
Publicado
no DJE 30/07/2021).

Destacamos

Destarte, justificada está a conclusão no sentido da
desfavorabilidade
das circunstâncias judiciais acima nominadas, quando da fixação da pena-base dos crimes de ameaça, eis que auferida por meio de subsídios concretos do fato delitivo, os quais extrapolaram os elementos inerentes ao tipo penal em questão.

Por outro lado, quanto ao delito de dano qualificado, o apelante arrazoa que não constitui argumento idôneo para a exasperação da pena
inicial
o fato de que o crime foi praticado à noite, pois
“a vigilância estatal se encontra sempre em atividade, independente do horário, comprovada pelo neste caso, que o indiciado foi preso momento depois, chegando ao local detido pela polícia antes mesmo da vítima retornar para casa”
.

T
odavia, o fato de que a infração ocorreu durante o repouso noturno, período de menor vigilância em residências e estabelecimentos comerciais, é
particularidade que revela que a empreitada ilícita deve receber reprimenda mais severa.

No que tange ao
quantum
de exasperação da
pena
basilar, diferente do aventado pelo
apelante
, o juízo de origem observou o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas aos crimes e o número de circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, aplicando, para cada vetorial, fração inferior a 1/8 sobre o intervalo das penas.

Aliás, n
esse sentido,
veja-se este julgado
desta Corte de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – NULIDADE DA CONDENAÇÃO PORQUANTO FULCRADA EM RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS NA ESFERA POLICIAL – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPERTINÊNCIA – PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE ACORDO OS DITAMES LEGAIS E DEVIDAMENTE CORROBORADO EM JUÍZO – REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS BASILARES – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FULCRADAS EM ELEMENTOS CONCRETOS DE CONVICÇÃO – QUANTUM MAJORADO EM CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA – MAIOR PESO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – INVIABILIDADE – COMPENSAÇÃO EFETUADA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – VIABILIDADE – CRITÉRIOS IDÊNTICOS À APLICAÇÃO DA PENA CORPÓREA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TORTURA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – VIOLÊNCIA E GRAVIDADE DA CONDUTA INERENTES AO CRIME DE ROUBO – AUMENTO DAS REPRIMENDAS BASILARES – INVIABILIDADE – PENA FULCRADA EM OBSERVÂNCIA AO CASO CONCRETO E DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – AUMENTO DO QUANTUM REFERENTE À APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA PREVISTA NO ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL, AO TRIPLO – DESCABIMENTO – MAJORAÇÃO EM DOBRO EM OBSERVÂNCIA À ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO – APELO
DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO – APELO MINISTERIAL DESPROVIDO. Recurso Defensivo.

[...]

Não prospera o pedido de recrudescimento das reprimendas basilares, quando devidamente observado que o quantum majorado está de acordo com os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade da pena
, bem como obedecidos os critérios de majoração, estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, que perfilha o entendimento no sentido de que as oito circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do citado Codex possuem o mesmo grau de importância,
utilizando, destarte, um patamar imaginário de 1/8 para cada uma delas valorada negativamente – podendo-se chegar até mesmo a 1/6, ante a necessidade de maior reproche –, a incidir sobre o intervalo de pena prevista em abstrato ao tipo (ou seja, entre o mínimo e o máximo).
[...] (TJ-MT 00002900720198110086 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 31/05/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/06/2021)
.
Destacamos

Enfim, diante de depreciação dos modais do art. 59 do Código Penal amparada em fundamentos válidos, em estrita observância à exigência do art. 93, IX, da C
onstituição
F
ederal
, bem como porque o acréscimo da pena daí decorrente apresenta proporcionalidade com o intervalo da pena prevista em abstrato para os tipos penais

apurados, deve ser rechaçada a pretensão defensiva de redução da
s
pena
s
bas
ilares
ao mínimo legal.

No que concerne ao regime de cumprimento da pena, malgrado a pena
imposta
não exceda a 4 (quatro) anos,
deve ser mantido
o regime de cumprimento da pena no inicial semiaberto, com fulcro no art. 33, § 3o do Código Penal, eis que a análise do art. 59 da mencionada Lex indica a necessidade de um regime mais gravoso do que o aberto diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

No que diz respeito ao pleito visando o afastamento ou de redução da condenação de indenização por danos morais e danos materiais — arbitrados na sentença condenatória, respectivamente, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) — o apelante argumenta que se qualificou como desempregado, sem qualquer renda atual; afirmando, outrossim,
“a despeito da extensão dos danos, tem-se que se trata de possível ameaça. Não houve comprovação
de qualquer trauma”
, motivo por que entende que as quantias se revelam desproporcionais.

É oportuno destacar que tem pedido expresso na denúncia de condenação do apelante ao pagamento de dano moral em favor da vítima. Assim, desde a citação e durante toda a instrução processual, a pretensão indenizatória do dominus litis era de conhecimento do recorrente e de sua defesa técnica, de forma que foi possibilitado a ele, durante toda a instrução, tanto argumentar quanto produzir provas ou, de qualquer modo, se manifestar contra o aludido pedido indenizatório.

Se o apelante não o fez, então é o caso de preclusão temporal, mas isso não significa que não lhe foi dada oportunidade para tal desiderato. Ao contrário, durante toda a instrução, havia possibilidade plena de atuação no sentido de rebater o pleito indenizatório, concretizando-se, a favor da defesa, o postulado do contraditório, na perspectiva substancial de efetivo poder de influência sobre o órgão jurisdicional.

Destaque-se, ainda nessa senda, que conquanto tenha índole civil, o pedido de indenização por dano moral não deflagra uma instrução em separado, eis que tal indenização é consectário lógico da configuração da infração penal, que é caracterizada, como se sabe, pela conduta do agente, aliada ao dano psicológico à vítima, que, no caso destes autos, também é inerente às infrações já reconhecidas, com claro elo causal entre elas, de modo que ressai naturalmente a indenização invectivada como fator de recomposição do dano causado, na seara cível da vítima, pelo apelante pelas ações criminais pelas quais foi condenado.

No entanto, não se pode olvidar que, mesmo detendo, o apelante, da possibilidade de efetiva produção probatória, em casos como o discutido nestes autos, tal requisito é dispensado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, a partir do julgamento de recursos repetitivos, consolidou o Tema 983 nos seguintes moldes: “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que
haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.”

Logo, tanto pelo pedido de indenização constar na denúncia e permitir o contraditório durante todo o processo – contra-argumento e produção de provas – quanto pela prescindibilidade de tais fatores, na hipótese, não cabe cogitar de nenhuma ilegalidade na fixação de condenação ao pagamento, pelo apelante, de dano moral em favor da vítima.

No que alude à redução do valor da indenização pelo dano moral, impende-se concluir que as ações do apelante têm gravidade e nível de dano psicológico muito consistentes. Todavia, é preciso ater-se à capacidade econômica do apelante, que é diminuta, ante a remuneração alegada em fase policial (se declarou desempregado/diarista com renda de R$ 70,00/dia) e à sua escolaridade também reduzida (ensino médio), fatores esses que justificam a mitigação do valor indenizatório, sob pena de tornar impossível a efetivação do comando judicial.

Por conseguinte, visando compatibilizar os critérios acima consignados, mas tendo em conta que a indenização não pode ser de monta que não ostente cunho pedagógico, isto é, que promova a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse jaez, deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor do dano moral a ser pago pelo apelante à vítima.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Gedeon Silva Souza
, para reduzir o
quantum
indenizatório referente ao dano moral a ser pago a vítima para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022